Tribunal: TJSP
Processo: 1000936-65.2019.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COBRANÇA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. Demanda proposta que discute questão já decidida noutros autos, por sentença transitada em julgado. Debate sobre a devolução de tarifas declaradas abusivas e forma de correção monetária dos valores respectivos que já foi objeto de discussão noutro processo. Competia à autora, caso discordasse com a forma como foi determinada a devolução / atualização dos

Ementa:
COBRANÇA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. Demanda proposta que discute questão já decidida noutros autos, por sentença transitada em julgado. Debate sobre a devolução de tarifas declaradas abusivas e forma de correção monetária dos valores respectivos que já foi objeto de discussão noutro processo. Competia à autora, caso discordasse com a forma como foi determinada a devolução / atualização dos valores declarados ilícitos, interpor o recurso cabível naqueles autos. Questão, ademais, que, quando muito, configuraria mero incidente do cumprimento de sentença, cujo debate também deveria ser realizado na primeira das ações propostas. Coisa julgada configurada. Sentença mantida. Apelação não provida.